Tribunal: TJDFT
Processo: 0734050-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. PRISÃO EM FLAGRANTE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E RESISTÊNCIA. ARTIGOS 150, §1o, E 329 DO CÓDIGO PENAL. DENÚNCIA POR TENTATIVA DE LATROCÍNIO EM CONCURSO DE PESSOAS. ARTIGO 157, §3o, II, C/C ARTIGO 14, II, C/C ARTIGO 29, CAPUT, TODOS DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. TESE AFASTADA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA.
1. Estando o decisum impugnado suficientemente fundamentado e amparado na específica situação do paciente, bem como nas circunstâncias que envolveram a suposta prática do delito, não há qualquer falha que reclame correção.
2. Presentes os requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal para se decretar a prisão preventiva, a denegação da ordem é medida que se impõe.
3. A prisão cautelar, quando amparada em seus requisitos autorizadores, não viola o princípio da presunção de inocência, pois não importa em juízo de culpabilidade antecipado, visando, apenas, acautelar a atividade estatal.
4. Demonstrada necessidade efetiva de segregação do paciente do meio social, como forma de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, não se vislumbra a adequação de outras medidas cautelares, dentre aquelas arroladas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
5. Habeas Corpus conhecido. Ordem denegada.